Tribunal: TJDFT
Processo: 0704231-24.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ELEMENTO SUBJETIVO. POSSE E ANIMUS DOMINI. COMPROVAÇÃO.
1. A usucapião, forma originária de aquisição de propriedade, prevista nos arts. 1.238 a 1242, do CC, tem como pressuposto, além do exercício da posse pelo período exigido em lei, de forma contínua e pacífica, que o possuidor tenha a intenção de ter como sua a coisa, de ser o titular do domínio. Ou seja, a posse ad usucapionem deve ser exercida com animus domini, sem o qual é impossível reconhecê-la.
2. Comprovado que a parte se comporta perante a coisa como se fosse sua dona, exercendo, em nome próprio e por conta própria, alguns dos poderes inerentes à propriedade, sem que houvesse qualquer oposição daquele que figurava na matrícula do bem como seu proprietário, restou evidenciado o pressuposto subjetivo da usucapião, qual seja, a posse com ânimo de dono, não havendo que se falar em existência de comodato entre as partes.
3. Apelo não provido.